Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011937-67.2002.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS RECORRIDOS: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA OBSERVADO NA SENTENÇA. CPC/1973. AGRAVOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RECEITA DA ENTIDADE GESTORA. VALES-TRANSPORTES. ATIVIDADES DE EMISSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E RESGATE. SETRANSP. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. SOLIDARIEDADE. MODIFICAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SIMETRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTIDADE AUTÁRQUICA. ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. 1. Apelações interpostas pelo Autor, pelos Réus e por Advogado em nome próprio, em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de condenação do SETRANP a restituir ao DFTRANS valores indevidamente retidos, afastando a solidariedade das permissionárias do serviço. 2. Não se conhece de Agravos Retidos interpostos contra decisões proferidas na vigência do CPC/1973, ante a ausência de reiteração do pedido, nos termos do art. 523, caput, do Código revogado. 3. Infere-se do art. 479 do CPC que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo adotar ou não suas conclusões ao julgar a questão controvertida. 4. A Lei Distrital no 445/1993 assegurou ao DMTU/DFTRANS uma receita em percentual sobre o valor da receita operacional bruta das empresas operadoras do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, destinada a custear as atividades de gestão do sistema. 5. A Lei no 2.661/2001 transferiu do DMTU/DFTRANS para o SETRANSP, mediante contratação de empresa especializada, as atividades de emissão, comercialização e resgate dos vales-transportes utilizados no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal (art. 1o). Além disso, fixou a receita prevista na Lei 445/1993 em 3,486%, mantendo sua destinação para o custeio das atividades de gestão e de fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II). 6. Havendo previsão expressa na Lei no 2.661/2001 de que a receita de 3,846% é destinada ao custeio das despesas decorrentes da gestão, a cargo do DMTU/DFTRANS, e da fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II), bem como de que as despesas havidas com atividades de emissão, comercialização e resgate de vales-transportes são de responsabilidade da empresa contratada para executá-las (art. 2o), é ilegítima a retenção de valores pelo SETRANSP a título de compensação de tais despesas. 7. A Lei no 3.701/2005, no art. 2o, § 3o, afastou, expressamente, a solidariedade das empresas operadoras do sistema de transporte público pelos atos relacionados à emissão, comercialização e resgate de vales-transportes, atribuindo-a exclusivamente ao SETRANSP e à empresa por ele contratada para tais atividades. 8. As teses firmadas pelo STJ e STF nos Temas 905 e 810, respectivamente, são relativas à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Entretanto, tendo em vista que os principais fundamentos da orientação sedimentada são os princípios da isonomia e do direito de propriedade, insculpidos no art. 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição da República, mostra-se possível e até recomendável que a mesma orientação seja adotada nas hipóteses de condenação em favor dos Entes Públicos, caso não haja norma específica em sentido contrário, como na hipótese em tela. 9. Se o pedido principal foi julgado improcedente em relação às empresas Rés exclusivamente em decorrência da alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, de forma a afastar a solidariedade, é descabida a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios a seus patronos, tendo em vista a ausência de sucumbência. 10. Os honorários advocatícios fixados em favor de entidade autárquica devem obedecer a gradação estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC. 11. Apelações do SETRANSP e do Advogado em nome próprio desprovidas. Apelação do DFTRANS parcialmente provida, apenas para correção do valor dos honorários advocatícios. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 2o, parágrafo único, e 6o, inciso II, ambos da Lei 2.661/2001, afirmando que os dispositivos da aludida lei autorizavam que o recorrente procedesse com retenção sob a rubrica da taxa de operacionalização (3,846%) do sistema para fins de custeio de emissão, comercialização e resgate dos vales-transportes. Acrescenta que, ao proceder com a retenção, não estava auferindo renda, muito pelo contrário, estava repondo as custas e despesas administrativas que teve de arcar diante da atividade que lhe incumbia legalmente; b) artigo 85, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que, por ser matéria de ordem pública, a controvérsia acerca da verba sucumbencial deveria ter sido analisada pela turma julgadora. Afirma que o percentual fixado em 15% (quinze por cento) está em desconformidade com o parâmetro legal, razão pela qual deveria ser reajustado. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB /DF 20.555. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, parágrafo único, e 6o, inciso II, ambos da Lei 2.661/2001, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 85, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os honorários advocatícios foram fixados em obediência a gradação estabelecida no artigo 85, §3o, incisos I a V, do CPC, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB /DF 20.555. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023